Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). TAXA DE JUROS. RETROATIVIDADE DA LEI No 13.530/2017. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é via processual adequada para a análise da legalidade do ato administrativo praticado por instituições financeiras que atuam como agentes financeiras, nos termos da Lei 10.260/2001, pois inegavelmente atuam como gestoras do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), exercendo atribuição do Poder Público.
2. O art. 5o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530/2017, aplica-se exclusivamente aos financiamentos concedidos até o segundo semestre de 2017, prevendo que os juros do financiamento serão estipulados pelo Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil, aplicando-se ao saldo devedor dos contratos já formalizados em caso de redução. Já o art. 5o-C da mesma Lei se aplica aos contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2018, com taxa de juros real igual a zero, não havendo norma que estabeleça a retroatividade dessa taxa de juros a contratos anteriores.
3. As resoluções do Banco Central do Brasil fixaram taxas de juros distintas para contratos anteriores e posteriores a 2017, não havendo regulamentação que estabeleça taxa de juros igual a zero para financiamentos contratados antes de 2018.
4. No caso, o contrato do apelante foi celebrado em 2014, estando sujeito ao regime jurídico do art. 5o, não havendo previsão legal para a aplicação do art. 5o-C a contratos anteriores.
5. Recurso conhecido e não provido.